Tribunal: TJES
Processo: 5012731-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012731-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KAIQUE LEMOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO.
SEMIABERTO
HARMONIZADO.
TEMA 423 DO STF.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO.

NÃO PREENCHIMENTO DO
S REQUISITOS LEGAIS.
ART. 112 DA LEP.

DETRAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ CUMPRIDA.
RECURSO PROVIDO.

1.
Em homenagem ao princípio da individualização da pena, cabe ao juízo responsável pela execução, verificar as condições do regime ao qual o condenado está submetido, e, havendo
deficit
de vagas, deverá proceder conforme os critérios estabelecidos pelo Tema 423, do STF, benesse que vem s
endo nominada de
‘
semiaberto harmonizado’.

2.

Incabível a concessão do ‘semiaberto harmonizado’, considerando a existência de
vaga em unidade prisional específica, e não cumprimento dos requisitos para a progressão de regime (art. 112 da LEP).

3.
Não há nos autos elementos que permitam avaliar a possibilidade de modificação de regime inicial de cumprimento da pena pela detração, razão pela qual deverá o pedido ser analisado perante o Juízo da Execução Penal.

4.
N
ão há nos autos elementos que permitam avaliar a possibilidade de concessão da benesse, em especial, a comprovação d
a primariedade e d
o tempo de prisão pr
ovisória
cumprido pelo réu, razão pela qual deverá o pedido ser analisado perante o Juízo da Execução Penal.

5.

Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012731-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KAIQUE LEMOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA DAVID TAVARES LEITE - ES24227

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a decisão, proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva do Regime Semiaberto, que
deferiu, em favor de KAIQUE LEMOS SANTOS, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000106-18.2023.8.08.0035
(mov. 33.1),
o direito de cumprimento de pena em regime domiciliar, sob monitoração eletrônica, e mediante a observância de condições, na modalidade denominada de “semiaberto harmonizado”.

O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para concessão do benefício.

Pugna seja determinado ao reeducando que
se apresente à unidade prisional,
e dê in
ício ao cumprimento de pena no regime semiaberto,
nos moldes previstos na Lei de Execuções Penais
(mov. 41.1).

A pretensão recursal merece prosperar.

Como cediço,
o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante
Nº
56, firmou o entendimento de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Por sua vez, o julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, originou
o
Tema 423, cuja tese fixada
estabeleceu que,
h
avendo
deficit
de vagas, deverá
o Juiz da Execução
determinar
(i)
a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente, ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii)
o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado, que progride ao regime aberto,
sendo que, a
té que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar.

Assim, em homenagem ao princípio da individualização da pena, cabe ao juízo responsável pela execução, verificar as condições do regime ao qual o condenado está submetido, e, havendo
deficit
de vagas, deverá proceder conforme os critérios estabelecidos pelo Tema 423, do STF, benesse que vem s
endo nominada de

“
semiaberto harmonizado”.

Contudo, no caso em análise, a decisão agravada desvirtuou a finalidade do instituto, na medida em que deferiu, em favor d
e
KAIQUE LEMOS SANTOS
, o regime semiaberto harmonizado, mesmo
sem comprovação de inexistência de
vaga em unidade prisional específica, e, a despeito do não cumprimento dos requisitos para a progressão de regime (art. 112 da LEP).

Com efeito, extrai-se do Sistema Estadual de Informações Penais - INFOPEN, que o agravado permaneceu preso por, aproximadamente, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, entre as datas de 04/09/2018 e 20/03/2019, sendo posto em liberdade na fase de conhecimento do processo.

N
essa medida,
o reeducando
não preenche os requisitos objetivos para a progressão ao regime aberto, já que condenado à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06
).

Desse modo, ausente o requisito objetivo, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. 1) “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).
2) Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto
. 3) Agravo em Execução provido.”
(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5009876-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Des.ª Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA,
julgado em 1º/12/2023
).

Por fim, quanto ao pleito de detração, não há nos autos elementos que permitam avaliar a possibilidade de concessão da benesse, em especial, a comprovação d
a primariedade e d
o tempo de prisão pr
ovisória
cumprido pelo réu, razão pela qual deverá o pedido ser analisado perante o Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça
(Id 6510336)
,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para reformar a decisão agravada, e indeferir a benesse do regime semiaberto harmonizado, mantendo
a determinação do início do cumprimento da pena imposta a K
AIQUE LEMOS SANTOS
, no regime semiaberto (art. 33, § 1º, alínea ‘b’, do Código Penal), até o preenchimento dos requisitos legais para eventual progressão de regime.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.